Tribunal: TJMT
Processo: 1023587-64.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023587-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (APELADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO BANCÁRIA – FRAUDE BANCÁRIA COMPROVADA NO CASO – NULIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS AO CPF DO CONSUMIDOR – RECURSO DO
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A
. NÃO CONHECIDO POR OFENSA À DIALETICIDADE – RECURSO DO
BANCO CETELEM S.A
. CONHECIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – O
Banco Itaú BMG S.A
. faltou com a atenção no tocante ao processo de referência na origem, uma vez que toda a digressão trazida por esta Instituição de Crédito se refere ao Processo n.º 0003832-80.2020.8.27.2728 da Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, em que figura como parte
Valdivino da Silva Oliveira
e tem como objeto outro Contrato Bancário. Por ofensa à dialeticidade, não se conhece do apelo.

2 - Sendo
o Banco
fornecedor de serviço, terá responsabilidade objetiva em relação a qualquer risco inerente da atividade econômica bancária, ou seja, qualquer dano gerado por fortuito interno
deverá ressarcir o consumidor, independentemente de culpa
, ou seja, dele ser causador, seja por omissão, negligência ou da existência de vontade para tal ato.

3 – Na contramão da maioria dos casos judicializados, na espécie, está comprovada a fraude bancária que causou danos patrimoniais e morais ao consumidor, sendo dever da instituição Bancária a sua reparação. Contratos bancários anulados.

4 - P
or se tratar de relação de consumo, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é razoável a repetição do indébito em dobro, uma vez que pode ser equiparada a cobrança indevida. Esse é o entendimento consolidado n
o REsp 676.608/RS, julgado sob o rito de recursos repetitivos.

5 - A responsabilidade de ambos os Bancos quanto à fraude perpetrada em face do Apelado está escancarada, uma vez que não foram tomadas todas as medidas de segurança necessárias para verificar os dados do consumidor, já que a simples consulta do CPF poder-se-ia verificar qual é o seu endereço de residência, o que poderia impedir na conclusão das operações fraudulentas. Valor indenizatório mantido.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pelo
Banco Itaú BMG Consignados S.A.
e o outro pelo
Banco Cetelem S.A.
(atualmente
Banco BGN S/A
) ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Relação Contratual e de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
Valdemar Ferreira do Nascimento
.

A Juíza sentenciante anulou os Contratos nº 575876699 e n.º 582906495 (firmado com o Banco Itaú S.A.), assim como as portabilidades registradas pelo Banco Cetelem S.A. como Refinanciamento n.º 89-832301284/18 (Referente ao contrato nº 575876699) e n.º 89-832277274/18 (Referente ao contrato nº 582906495); determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC; condenou os Apelantes, de forma solidária, a restituírem, em dobro, os valores descontados indevidamente, corrigidos pelo IGP-M a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Além disso, condenou os Apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condenou
-
os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O
Banco Itaú BMG Consignados S.A.
colacionou suas razões no ID 131196275, as quais dizem respeito ao Processo n.º 0003832-80.2020.8.27.2728 da Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, e que figura como parte
Valdivino da Silva Oliveira,
tendo como objeto o Contrato 559835452 firmado em 14/05/2015, no valor de R$ 2.865,06 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).

Já o
Banco Cetelem S.A.
apresentou razões recursais no ID 131196278 alegando que, em 27/07/2018, o Apelado realizou a portabilidade dos 02 (dois) empréstimos que mantinha com o Banco Itaú, o que deu ensejo à celebração do Contrato nº 89-832301284/18 que prevê a obrigação de pagar 65 parcelas de R$ 562,40 (quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), e do Contrato nº 89-832277274/18 que prevê a obrigação de pagar 66 parcelas de R$ 171,40 (Cento e setenta e um reais e quarenta centavos).

Prossegue dizendo que transferiu para o
Banco Itaú BMG Consignados S.A.
o saldo residual dos empréstimos originários, não havendo qualquer mácula nessa operação, devendo ser afastada a declaração de nulidade, bem como rechaçado o pedido de repetição do indébito e de condenação por danos morais.

Forte nesses argumentos, o
Banco Cetelem S.A.
pediu o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença. E, alternativamente, suplicou pela redução do valor da indenização, sugerindo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

As contrarrazões foram juntadas no ID 131196282.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme disposto no relatório, o caso trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Isso que dizer que se aplicam, ao caso em comento, as regras de proteção do consumidor segundo as atuais interpretações dadas pelo STJ.

O Apelante é idoso, analfabeto e aposentado pelo INSS, sendo portador do Cadastro de Pessoa Física – CPF
nº 302.575.061-87
, residente na Rua Dr. Fábio Leite, n.º 07, Quadra 152 E, Altos da Serra, em Cuiabá/MT, CEP 78.058-000, bem como recebe o valor do benefício na
Agência do Banco Bradesco n.º 0417, Conta Corrente n.º 878.418-3
. Por ser importante para o deslinde desta causa, colaciono abaixo a imagem do documento pessoal do consumidor que instrui a petição inicial:

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado em 09/02/2018 – documento juntado no ID 131196157 – o Apelado estranhou o valor creditado na sua conta bancária em
fevereiro/2018
, já que o seu benefício na época era de R$ 2.566,00 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais) e recebeu apenas R$ 1.674,00 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais), o que o levou ao INSS para entender o motivo, tendo sido entregue o extrato do benefício, no qual constavam 02 (duas) operações de crédito

que não realizou, sendo ambas inseridas pelo
Banco Itaú BMG Consignados S.A.
:

1.
Contrato de Empréstimo Consignado n.º 575876699
– incluído em
19/12/2017
– no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), prevendo 72 parcelas de R$ 562,40 (quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), sendo a 1.ª parcela descontada em janeiro/2018 e última prevista para dezembro/2023;

2.
Contrato de Empréstimo Consignado n.º 582906495
– incluído em
23/01/18
– no valor de R$ 6.110,52 (seis mil cento e dez reais e cinquenta e dois centavos), prevendo 72 parcelas de R$ 171,40 (cento e setenta e um reais e quarenta centavos), sendo a 1.ª descontada em fevereiro/2018 e última prevista para janeiro/2024;

E não foi só isso. O Apelado disse que, em
08 e 11/08/2018
, foram incluídos outros 02 (dois) contratos de empréstimos consignados, agora figurando como credor o
Banco Cetelem S.A.
, sendo um de n.º 89-832301284/18 no valor de R$ 19.697,00 (dezenove mil seiscentos e noventa e sete reais) e o outro de n.º 89-832277274/18 na quantia de R$ 6.288,61 (seis mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Como prova de que não contratou os numerários acima descritos, o Apelado juntou o extrato da sua conta no Banco Bradesco S.A. no período de agosto/2017 até maio/2019 – documento juntado no ID 131196160 – deixando transparente que não se beneficiou dos montantes questionados.

Requereu, ao final de longo arrazoado, a nulidade das operações bancárias questionadas, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário e a condenação dos Bancos ao pagamento de indenização por danos morais em virtude dos decotes abusivos.

Ao contestar, o
Banco Itaú S.A.
suscitou a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que as operações foram firmaras como
Banco Itaú BMG S.A
., e que embora pertençam ao mesmo conglomerado econômico, não pode responder pelos atos praticados por outra empresa do grupo.

Quanto à questão de fundo, asseverou que o
Contrato nº 575876699
foi celebrado em
18/12/2017
, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 562,40
(quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), e que o
Contrato nº 582906495
foi firmado em
22/01/2018
, no valor de R$ 6.110,52 (seis mil cento e dez reais e cinquenta e dois centavos), prevendo 72 parcelas de R$ 171,40 (cento e setenta e um reais e quarenta centavos), sendo que ambos os valores foram creditados na conta indicada no momento da contratação, tratando-se da
Agência da Caixa Econômica Federal n.º 12 (Goiânia/GO), conta poupança nº 49777-8
.

Como prova da operação, o Banco juntou os contratos “assinados” pelo Apelado, muito embora este seja analfabeto, bem como aponta que o seu Registro Geral tem o n.º 942080 SSP/GO e fora expedido em Trindade/GO, local que o Autor nunca residiu ou esteve, e que teria residência no Município de Goiânia/GO, cidade que disse não conhecer. Além disso, ambos os pactos estão acompanhados do documento pessoal com foto, no qual embora o número do CPF seja do Apelado -
CPF nº 302.575.061-87
- há nítida diferença de imagens, conforme se vê dos recortes abaixo:

O
Banco

Itaú S.A.
também juntou o comprovante de TED – Transferência Eletrônica Direta para
Agência da Caixa Econômica Federal n.º 12, conta poupança nº 49777-8
, sendo uma feita em 22/12/2017 e a outra em 25/01/2018.

Na impugnação, o Apelado juntou novamente o comprovante de sua residência, reforçando que não conhece Goiânia/GO, tampouco se mudou da cidade de Cuiabá/MT. Disse que não sabe ler e nem escrever, bem como que possui uma conta poupança na CEF - Caixa Econômica Federal, tratando-se da
Agência n.º 1569 (Cuiabá/MT), Conta nº 00026914-9
; como prova de que não recebeu os numerários descritos nos contratos firmados com o Banco Itaú, o Apelado também juntou o extrato da sua conta poupança de dezembro/2017 e janeiro/2018, podendo-se verificar que não há registro dos créditos realizados pelo Banco Itaú.

Já o
Banco Cetelem S.A.
, ao apresentar sua defesa inicial, também suscitou a ilegitimidade passiva sob a frágil alegação de que os Contratos nº 575876699 e n.º 582906495 foram firmados com o Banco Itaú S.A.

No tocante ao mérito, abriu tópico o seguinte específico: “Ausência de Pretensão Resistida”, tendo dito que, “
a princípio, é essencial ao requerido destacar a ausência de prova de contato administrativo da parte autora, e que Réu somente tomou conhecimento do problema trazido nos autos após o ajuizamento desta ação
”. Isto é, referido Banco não têm a prova documental da portabilidade, muito menos da transferência dos numerários para o Banco Itáu BMG Consignados S.A.

A despeito de não possui prova documental, o
Banco Cetelem S.A.
juntou
print
do seu sistema interno, que diz o seguinte:

1.

Contrato de Portabilidade nº 89-832301284/18
- celebrado em 27/07/2018 no valor de R$ 19.967,40 (dezenove mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) a ser pago em 65 parcelas residuais de R$ 562,40 (quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). Explicou que o crédito foi utilizado para quitar o
Contrato nº 57587669
firmado no Banco Itaú Unibanco S.A.

2.

Contrato de Portabilidade

nº 89-832277274/18
- celebrado em 27/07/2018 – no valor de R$ 6.288,61 (seis mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos) a ser pago em 66 parcelas de R$ 171,40 (cento e setenta e um reais e quarenta centavos). Disse que o crédito foi empregado na quitação do
Empréstimo nº 582906495
firmado com o Itaú Unibanco S.A.

Em poucas linhas, finalizou pedindo a improcedência dos pedidos autorais.

No decorrer da instrução, o Apelado juntou extratos atualizados do seu benefício previdenciário apontando que as consignações não foram interrompidas, sendo que a partir de
08 e 11/08/2018
, os descontos estavam sendo revertidos em benefício do
Banco Cetelem S.A.

Além disso, pela Juíza da causa foi determinada a expedição de Ofício à:
(i)
Agência 12 da Caixa Econômica Federal, situada na Av. Anhanguera, Centro, Goiânia/GO, para que informasse se foram creditados valores
na conta nº 12452-9
(muito embora o contrato juntado pelo Banco Itaú Consignados S.A. tenha apontado que o
número da conta foi 49.777-8
), no período compreendido entre dezembro de 2017 a janeiro de 2018; e
(ii)
ao Banco Itaú Unibanco S.A para que confirmasse se recebeu o crédito destinados à quitação dos Contratos nº 57587669 e 582906495, originários de transferências feitas pelo Banco Cetelem S.A.

Em resposta, a Agência 12 da Caixa Econômica Federal disse não ter localizado a conta indicada no ofício (conta nº 12452-9). Já o Banco Unibanco S.A. nada disse, embora tenha recebido o ofício.

As partes foram concitadas a comparecer na audiência de instrução, tendo sido colhido o depoimento do Apelado e dos prepostos dos Apelantes.

Ao prolatar a sentença a Juíza da causa julgou procedentes os pedidos iniciais. Diante da grosseira manipulação de documento particular por terceiro estranho ao processo, já que o número de registro geral, endereço e imagem de perfil que instrui a inicial são completamente diferentes daquelas que acompanham os contratos bancários,
anulou
os Contratos nº 575876699 e n.º 582906495 firmados com o Banco Itaú S.A., assim como as portabilidades registradas pelo Banco Cetelem S.A. como Refinanciamento n.º 89-832301284/18 (Referente ao contrato nº 575876699) e n.º 89-832277274/18 (Referente ao contrato nº 582906495). De conseguinte, ordenou a suspensão das consignações no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC.

Condenou os Apelantes a restituírem, em dobro, os valores descontados indevidamente, corrigidos pelo IGP-M a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, assim como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Por fim, condenou
-
os no ônus da sucumbência.

Esclarecidos os pontos que interessam para o caso, passo ao enfrentamento dos apelos.

Sem delongas,
não conheço
do apelo interposto pelo
Banco Itaú BMG Consignados S.A.
por manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, repetir a contestação ou a petição inicial, tampouco os memoriais finais, em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Não pode também recorrer com alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.

No caso concreto, da simples leitura das razões juntadas no ID
131196275, observa-se a falta de atenção no tocante ao processo de referência na origem, uma vez que toda a digressão trazida por esta Instituição de Crédito se refere ao Processo n.º 0003832-80.2020.8.27.2728 da Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, em que figura como parte
Valdivino da Silva Oliveira
e tem como objeto o Contrato 559835452, firmado em 14/05/2015 no valor de R$ 2.865,06 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).

Logo, está claro que o
Banco Itaú BMG Consignados S.A.
não atacou os fundamentos da sentença devolvida para o duplo grau de revisão, razão porque deixo de conhecer o seu recurso.

Prossigo, então, ao enfrentamento das razões apresentadas pelo
Banco Cetelem S.A.

É lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170).

Sobre o ônus da prova, a regra geral é clara ao estabelecer que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. E sendo o Banco fornecedor de serviço, ele terá responsabilidade objetiva em relação a qualquer risco inerente da atividade econômica bancária, ou seja, qualquer dano gerado por fortuito interno deverá ressarcir o consumidor, independentemente de culpa, ou seja, dele ser causador, seja por omissão, negligência ou da existência de vontade para tal ato.

A questão já está sedimentada na jurisprudência, conforme exsurge do Verbete de Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Portanto, em síntese, "
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei [...]
”, conforme artigo 927 do Código Civil.

No caso, conforme relatado, está translúcida a inautenticidade do documento de identidade juntado com os Contratos nº 575876699 e n.º 582906495, ambos firmados com o
Banco Itaú BMG Consignados S.A.
Percebe-se que nem mesmo os dados pessoais do Apelado conferem com o documento manipulado, conforme verificado pela Juíza da causa. A única informação idêntica é o numero do CPF do consumidor (
302.575.061-87)
, e foi a partir dessa numeração que se desencadeou todo o
modus operandi
pelo estelionatário, dando causa à fraude bancária.

Rememorando o que foi dito no início deste voto, o Apelado é analfabeto, fato corroborado pela sua Carteira de Trabalho, nascido em 11/03/1952 em Santa Cruz do Sul/RS, está inscrito no Registro Geral de Pessoa Física sob o n.º 0278849-7, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso em 31/08/2017, não tem registro de habilitação de veículos e é casado com Carmonisa Clara da Silva desde 06/09/1979.

Noutra ponta está o documento que acompanha os contratos bancários firmados com o
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
Veja-se que o número do Registro Geral - RG é o 942080 e teria sido expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás em 26/11/2012. Trata-se de pessoa alfabetizada, solteira, residente em Goiânia/GO, e possui habilitação para categoria B, cujo registro de motorista teria sido expedido em Trindade/GO.

Não bastassem tais inconsistências, da simples comparação das fotos anexadas no documento pessoal do Autor (RG) e naquele juntado com o contrato, é nítida a diferença, não havendo margem para dúvidas de que não se tratam das mesmas pessoas.

E para colocar uma pá de cal na questão, vejo que o montante emprestado pelo
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
foi transferido para a Agência da Caixa Econômica Federal n.º 12 (Goiânia/GO),
conta poupança nº 49777-8
, sendo uma feita em 22/12/2017 e a outra em 25/01/2018. Isto é, os valores
não
foram creditados na conta poupança
nº 00026914-9
, na Agência n.º 1569 (Cuiabá/MT) da Caixa Econômica Federal, sendo esta a de titularidade do Apelado, conforme faz prova a vasta documentação que instrui o caderno eletrônico.

Verificado todo o conjunto fático-probatório, ao contrário da maioria dos casos judicializados, na espécie, está comprovada a fraude bancária que causou danos patrimoniais e morais ao consumidor, sendo dever das instituições Bancárias a sua reparação de forma solidária, tal qual determinado na sentença.

Saliento que, no tocante aos argumentos do
Banco Celetem S.A
. de que está correta a portabilidade, não há sequer a prova documental da operação de transferência de créditos bancários, o que reforça ainda mais a confirmação da sentença.

Dito isso, não tenho dúvidas em ratificar o ponto da sentença que anulou as duas operações firmadas com o
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, sendo devida a

devolução dos
valores decotados de fevereiro a julho/2018
, que foi o período em que aparece nos extratos do benefício previdenciário como credor dos empréstimos consignados.

Assim como está correta a anulação dos 02 (dois) Contratos de Portabilidade firmados entre o
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
e o
Banco Cetelem S.A.,
sendo devida por este último Banco a devolução dos valores descontados a partir de
agosto/2018 até os dias atuais, já que os decotes não cessaram
.

E, por se tratar de relação de consumo, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é razoável a repetição do indébito em dobro, uma vez que pode ser equiparada a cobrança indevida. Aliás, ao
julgar o REsp 676.608/RS, em sede de recursos repetitivos, o STJ fixou a tese no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito independe do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

No mais, quanto à repetição, mantenho inalterados os consectários de reajuste, sendo correção monetária a partir de cada consignação abusiva e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Quanto aos
danos morais
, estão presentes as lesões de direitos da personalidade que legitimam a indenização pecuniária pelas consequências psíquicas, emocionais e intelectuais causadas pelo ilícito; no caso, há o prejuízo à segurança e à tranquilidade quanto à proteção de dados pessoais em virtude do uso indevido do número de CPF do consumidor Apelado.

Importa lembrar que a questão em voga foi tratada pela Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor em agosto de 2020 como forma de proteção aos dados pessoais dos titulares que sofrem abusos, inclusive pelos meios digitais. Dado pessoal é toda informação relativa à pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I); titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objetos de tratamento (art. 5º, II), e tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração (art. 5º, X).

Um dos princípios que regem as atividades do tratamento de dados pessoais é o princípio da segurança, que prevê, conforme art. 6º, VII, “
utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão
”. Frente a isso, de acordo com art. 46, “
Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança
, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito
” (Sem destaques no original).

Na falha desse tratamento, como dita o art. 42 “
o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo
”. Em outras palavras, controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem às decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, ou seja, é a figura do Banco, ao passo que o titular é o consumidor.

A responsabilidade de ambos os Apelantes quanto à fraude perpetrada em face do Apelado está escancarada nos autos, uma vez que não foram tomadas todas as medidas de segurança necessárias para verificar os dados do Apelado, já que a simples consulta do CPF do consumidor poder-se-ia verificar qual é o seu endereço de residência, o que poderia impedir a conclusão das operações fraudulentas.

Nesse sentido, estão os julgados abaixo:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - FRAUDE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC c/c art.

Nos termos da súmula 479 do STJ "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito.

No tocante ao valor a ser fixado a título de reparação pelos danos morais, este deve ser suficiente para servir de exemplo e condenação para a parte ré, sem, entretanto, se tornar fonte de enriquecimento para a parte autora, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.
(
TJ-MG - AC: 10000220026645001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA REALIZADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A contratação de empréstimo consignado mediante fraude enseja o dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, presumido, de forma que mostra-se suficiente para a sua configuração a efetiva demonstração do episódio experimentado pela consumidora
, haja vista que a violação dos direitos da personalidade se revela inerente à ilicitude do ato praticado.

2. O arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima, além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar a extensão do dano, a condição financeira das partes, o grau de culpabilidade do agente, a finalidade pedagógica da medida e inibir indevido proveito econômico do lesado e a ruína do lesante.

3. A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da súmula nº 32 deste TJGO.

4. Na hipótese vertente, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, a situação econômico-financeira do apelante e da apelada, bem como a orientação jurisprudencial firmada em casos análogos, entende-se que o montante condenatório fixado pela juíza singular afigura-se razoável e proporcional, razão pela qual impõe-se o desprovimento do apelo.

5. Para configurar a repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam: a) cobrança por quantia indevida; b) o efetivo pagamento pelo consumidor e c) a não ocorrência de engano justificável por parte do cobrador.

6. O STJ, por sua vez, quando do julgamento do REsp 676.608/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que foram modulados os efeitos da decisão para que seja aplicado aos indébitos de natureza contratual privados cobrados após a data da publicação do acórdão, que ocorreu em 30 de março de 2021.

7. Na espécie, os descontos indevidos perpetrados pelo banco apelante no contracheque da apelada ocorreram entre setembro de 2020 a fevereiro de 2021, motivo pelo qual deve-se aferir a existência de comprovada má-fé, abuso ou levianidade da instituição financeira.

8. Patente a má-fé do banco apelante, que efetuou descontos do benefício previdenciário da apelada sem que houvesse a contratação dos serviços e sua ciência inequívoca, tendo havido falsificação da assinatura, comprovada mediante perícia, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela consumidora. 9. Diante da efetiva condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais à apelada, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o referido valor, em observância a ordem de preferência obrigatória estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
TJ-GO 55859592220208090015, Relator: CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022
).

Relativamente ao valor indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ),
não
vejo razões para sua redução. Isso porque, apesar de o Apelado ter deixado transparente a ocorrência da fraude bancária, os Apelantes nada fizeram para reverter a situação, e deram continuidade nas consignações de fevereiro/2018 até os dias atuais, o que significa que o Apelado está pagando por algo que não contratou há mais de 04 (quatro) anos.

Dito isso,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo
Banco Itaú BMG Consignados S.A.
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

CONHEÇO
do apelo interposto pelo
Banco Cetelem S.A
., mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e confirmo a sentença em todos os seus pontos.

De conseguinte, majoro os honorários recursais para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022